Tribunal: TJDFT
Processo: 0040545-36.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040545-36.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BORGES RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Intime-se CARLOS AUGUSTO BORGES para que se manifeste acerca da certidão de ID 15625058, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024